Tribunal: TJSP
Processo: 0001890-68.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o indulto de pena. Decreto Presidencial no. 10.189/2019. Inviabilidade. Agravante condenado por organização criminosa e lavagem de capitais, delitos que, embora não hediondos, são expressamente elencados como impeditivos ao benefício, nos moldes do art. 4o do referido diploma. Decisão escorreita. Improvido.